Tribunal: TJSP
Processo: 1013913-60.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de aparelhos auditivos individuais (AASI) para paciente idosa, hipossuficiente, portadora de depressão – Pretensão de reforma da decisão – Legitimidade do município – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Impossibilidade econômica da autora idosa comprovada nos autos – Prescrição de aparelhos auditivos por profissional competente – Sentença

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de aparelhos auditivos individuais (AASI) para paciente idosa, hipossuficiente, portadora de depressão – Pretensão de reforma da decisão – Legitimidade do município – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Impossibilidade econômica da autora idosa comprovada nos autos – Prescrição de aparelhos auditivos por profissional competente – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013913-60.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, é apelada ROSA
GONÇALVES PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013913-60.2016.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 34.433 - rsaf
2
Voto no 34.433
Apelação Cível no 1013913-60.2016.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Apelada: ROSA GONÇALVES PINTO
JUIZ: Bruno Machado Miano
OBRIGAÇÃO DE FAZER Fornecimento de aparelhos
auditivos
individuais
(AASI)
para
paciente
idosa,
hipossuficiente, portadora de depressão
Pretensão de
reforma da decisão
Legitimidade do município –
Imprescindibilidade
do
provimento
jurisdicional

Impossibilidade econômica da autora idosa comprovada
nos autos
Prescrição de aparelhos auditivos por
profissional competente
Sentença mantida Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Mogi das Cruzes às fls. 144/157 contra a r. sentença de fls. 131/140,
cujo relatório se adota, que nos autos de ação de obrigação de fazer,
julgou procedente o pedido de Rosa Gonçalves Pinto, condenando a ré
ao fornecimento dos aparelhos de amplificação sonora individuais
(AASI), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da
obrigação, bem como o pagamento de custas e despesas processuais e
de honorários advocatícios da parte contrária, com fundamento no art.
85, § 8o do Código de Processo Civil.
A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de
ROSA
GONÇALVES
PINTO
para
condenar
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013913-60.2016.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 34.433 - rsaf
3
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, a fornecer os
aparelhos de amplificação sonora individuais (AASI),
conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais). No mais, CONDENO o
Município de Mogi das Cruzes, ao pagamento das custas e
despesas processuais não abrangidas pelo art. 6o da Lei
Estadual da Taxa Judiciária, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios da parte contrária ora fixados,
por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do
artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. Encerro esta
fase com base no art. 487, inciso I, do CPC. Sem reexame
necessário. Ciência ao Ministério Público. Oportunamente,
arquivem-se os autos. P. I. C.”
Inconformado, recorreu o Município de Mogi das Cruzes,
sustentando em preliminar ilegitimidade passiva “ad causam”, pois o
aparelho não consta na lista de materiais padronizados fornecidos pelo
SUS, cabendo ao Estado fornecê-lo. No mérito, pugna pelo provimento
do recurso, alegando que o direito postulado não é contemplado na
Constituição Federal de forma absoluta e incondicionada ferindo os
princípios da Isonomia, da Tripartição dos Poderes, bem como, à teoria
da reserva do possível, às normas orçamentárias e independência entre
os Poderes.
A medida liminar postulada foi indeferida, concedendo-se a
autora o benefício da gratuidade judiciária (fls. 20/21), a parte contrária
não apresentou contrarrazões (conf. certidão de fls. 167), houve
manifestação Ministerial às 161/164, e a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (174/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013913-60.2016.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 34.433 - rsaf
4
É o relatório.
Primeiramente, refuta-se a preliminar de ilegitimidade de
parte.
Descabida a tese deduzida no sentido de que o
fornecimento de aparelhos de amplificação sonora individuais
solicitados, devem ser disponibilizados pelo Estado e não pelo
Município.
O artigo 196 da Constituição Federal consagrou como
fundamental o direito à saúde, e o dever do Estado em garantir “políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
Por seu turno, o artigo 198 da Constituição Federal estatuiu
que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: ... II - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
Reconhecida a obrigação do Estado (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios) em assegurar o fornecimento de
medicamentos e insumos àqueles que não ostentam condições de
adquiri-los com recursos próprios, consolidou-se entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013913-60.2016.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 34.433 - rsaf
5
jurisprudencial acerca da solidariedade dos diversos níveis do poder
público no atendimento à população.
A propósito:
“Competência solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de
saúde à população, sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos
referidos entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts.
196 e 198, § 1o, da Constituição Federal” (REsp. no 656.296).
“O Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-
membros, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a
responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços
públicos de saúde prestados à população. Legitimidade passiva do
Município configurada” (REsp. no 439.833).
Afetado o tema em Repercussão Geral no RE 855.178, foi
reafirmada a jurisprudência dominante sobre a matéria:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA.
O
tratamento
médico
adequado
aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados, O polo passivo pode
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente” (RE 855.178/SE).
Tal orientação encontra-se pacificada neste Tribunal de
Justiça com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão Especial,
segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e afins pode
ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
Interno”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013913-60.2016.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 34.433 - rsaf
6
Ademais, a alegada insuficiência de verbas ou de restrições
orçamentárias não tem o condão de impedir que a autora, necessitada do
tratamento médico prescrito, fique à mercê da Administração Pública e,
consequentemente, impossibilitada de fazer jus ao seu direito à saúde,
salvaguardado pela Constituição Federal. Nesse sentido:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Medicamentos. Fornecimento pelo
Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve
oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à
Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer
justificativa. Assim, o fornecimento do exame requerido, por ser o
mais adequado às necessidades do autor, tem por finalidade dar
efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito,
qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da
Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à
vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196). Aquisição de
medicamento não contemplado na lista disponibilizada pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), não traz qualquer consequência ao
Administrador, no que se refere a sua responsabilidade fiscal, visto
que a aquisição enquadra-se perfeitamente nas hipóteses de dispensa
ou inexigibilidade de licitação (artigo 24, inciso IV, da Lei no
8.666/93). Manutenção de Sentença. REEXAME NECESSÁRIO NÃO
ACOLHIDO RECURSOS NÃO PROVIDOS” (Apelação e Reexame
Necessário no 1010275-89.2014.8.26.0037, Rel. Des. José Jarbas de
Aguiar Gomes, j. 10 de junho de 2015).
Estabelecida a obrigação, noutro norte, preenchidos estão
os critérios para obtenção do tratamento.
No caso dos autos, evidencia-se que a autora idosa
(atualmente com 83 anos de idade), portadora de deficiência auditiva do
tipo sensório-neural de grau moderado a severo bilateral (CID H-90),
com prescrição por profissional médico que a assiste (fls. 16/17) e laudo
pericial realizado pelo IMESC (fls. 107/115), a atestar a necessidade
dos aparelhos auditivos pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013913-60.2016.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 34.433 - rsaf
7
A postulante é beneficiária da justiça gratuita, comprovou o
recebimento de benefício do INSS (fls. 15).
Portanto, comprovada a necessidade ao tratamento, a
indicação médica específica ao caso, e a hipossuficiência, sob o prisma
legal, inaceitável a recusa ao fornecimento de aparelho sonoro
considerado essencial e imprescindível à manutenção da saúde da
autora.
Em situações análogas, já decidiu essa e. Corte:
APELAÇÃO
Obrigação de fazer
Saúde
Fornecimento de
aparelho auditivo
Procedência
Pretensão de reforma

Impossibilidade Preliminar de ilegitimidade passiva afastada
Súmula no 37 e Enunciado no 04 da Seção de Direito Público
Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da
Constituição Federal Cumprimento das determinações legais e
constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em
sua esfera de discricionariedade Recurso desprovido, rejeitada a
matéria
preliminar.
(TJSP;

Apelação
Cível
1001428-50.2017.8.26.0601; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Socorro - 2a Vara;
Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)).
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

Fornecimento de aparelhos de amplificação sonora individuais
(AASI) Admissibilidade Configurada responsabilidade do Estado
e Município Art. 196 da CF/88 Presente a necessidade de se
proteger o bem maior que é a vida O direito à saúde é direito
constitucional basilar e de atendimento impostergável Sentença
mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0002975-
91.2014.8.26.0361; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de
Registro: 10/01/2020).
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SAÚDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013913-60.2016.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 34.433 - rsaf
8
APARELHO AASI PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL DE PESSOA
FINANCEIRAMENTE
HIPOSSUFICIENTE

DEVER
DE
FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (CF, ART. 196 E 198,
II) Ação julgada procedente, em primeiro grau Sentença que
merece ser mantida
Assunto diverso do tratado no REsp
1.657.156/RJ (Tema 106), além de ter sido distribuído o feito antes
da modulação do STJ (publ. 04/05/2018)
Matéria preliminar
afastada
Presente o direito à assistência médica gratuita por
intermédio do Poder Público, ante comprovação da hipossuficiência
e prescrição médica idônea Ausência de padronização que não
constitui óbice ao direito invocado Incidência do disposto nos arts.
196 e 198, II, da CF Fazenda Pública que somente não está sujeita
ao pagamento de verba honorária, quando vencida em ação na qual
funcionou Defensor Público, se este atua contra pessoa jurídica de
direito público à qual pertença (Súmula 421 do STJ)
Verba
honorária que foi corretamente fixada por equidade, em primeiro
grau, com a majoração recursal, prevista no atual CPC (art. 85, §
11)
Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível
1005637-11.2014.8.26.0361;
Relator
(a): Ponte
Neto;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data
de Registro: 31/01/2019).
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE
JULGOU
PROCEDENTE
O
PEDIDO
MEDIATO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS/INSUMOS/CÔNGENERES. Aparelho auditivo.
Ação de obrigação de fazer objetivando o reconhecimento do dever
fornecimento de insumos. O Direito à saúde é assegurado pela regra
do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma de
eficácia imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, de garantir
assistência à saúde da população. Incumbe ao Poder Judiciário
atuar sem qualquer restrição ou limite diante da situação da recusa
de fornecimento de insumos para preservação da saúde.
Inocorrência de violação ao principio da autonomia entre os
poderes. Omissão do Estado qualifica e legitima a atividade
jurisdicional, sem representar qualquer ingerência indevida na área
de competência do Poder Executivo. Inocorrência de ofensa ao
princípio da isonomia. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA
PÚBLICA. O patrono da parte vitoriosa integra os quadros da
Defensoria Pública Estadual e litiga contra a FESP. Caracterização
de confusão das identidades de credor e devedor. Causa de extinção
da obrigação. Inteligência do art. 381, do Código Civil. Atuação da
Defensoria
Pública
constituída
pela
parte
vitoriosa.
Não
reconhecimento do direito à verba de honorários apenas em relação
à FESP. Objeto litigioso envolve o ente federativo a que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013913-60.2016.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 34.433 - rsaf
9
vinculado. Aplicação da Súmula 421 do STJ. Sentença reformada
nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REJEITADA
A REMESSA NECESSÁRIA.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006069-27.2017.8.26.0037;
Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Araraquara - Vara da Infância e Juventude
e do Idoso; Data do Julgamento: 31/08/2018; Data de Registro:
31/08/2018).
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença
recorrida, tal como lançada, sem qualquer alteração nesta seara recursal.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso (sem majoração dos honorários advocatícios, pelo
decaimento recursal [art. 85, § 11, CPC], por não ter havido
trabalho recursal que a justifique [cf. certidão de fls. 167]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)